Tribunal: STM
Processo: 7000825-60.2022.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO JULGAMENTO.
BAIXA DOS AUTOS AO MPM. EVENTUAL OFERTA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.
INAPLICABILIDADE DO ART. 28-A DO CPP NA JMU. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. AUSÊNCIA
DE OMISSÃO, AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS
JÁ ENFRENTADAS NA APELAÇÃO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. ABUSO DE DIREITO. RECURSO
NÃO CONHECIDO. UNANIMIDADE.
Preliminarmente, não há como suspender o julgamento dos presentes Embargos, para que o
MPM avalie a oferta do Acordo de Não Persecução Penal, uma vez que, aos feitos em trâmite
nesta Justiça Castrense, não se aplica o referido instituto.
Isso porque, o legislador, ao inserir esse instituto no âmbito no processo penal comum, por meio
da Lei nº 13.964/2019 (Pacote anticrime), manteve-se em silêncio quanto à incidência do ANPP
na Justiça Militar, em um claro silêncio eloquente, capaz de afastar a aplicação do benefício aos
processos em curso nesta Justiça especializada.
Destaca-se, ainda, que a opção legislativa pela não aplicação do Acordo de Não Persecução Penal
na Justiça Militar encontra-se assentada na "Justificação" do Projeto de Lei nº 10.372/2018, que
originou a Lei nº 13.964/2019. Ademais, a inaplicabilidade do referido negócio jurídico
extraprocessual, nesta Justiça Castrense, resta positivado no verbete sumular nº 18 do STM.
Por fim, as disposições constantes na legislação processual penal comum só se aplicam nesta
Justiça Castrense de forma subsidiária, em caso de omissão no CPPM, de acordo com o seu art.
3º, o que não é o caso dos autos.
Preliminar rejeitada por unanimidade.
O recurso de Embargos de Declaração não é meio adequado para o reexame de Decisão quando
a Defesa do Embargante busca apenas novo pronunciamento da Corte acerca de matérias já
decididas em Apelação, sem demonstrar a existência de ambiguidade, omissão, obscuridade ou
contradição no Acórdão impugnado.
Ademais, a prerrogativa da parte para embargar, deve encontrar limites na boa-fé processual,
assim, a oposição de embargos de declaração com nítido propósito de protelar o andamento do
curso do processo caracteriza abuso de direito.
Embargos de Declaração não conhecidos. Decisão Unânime.

Inteiro teor:
12/04/2023, 18:41
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721680023780884902743717044127&evento=721680023780884902743717051014&key=7bf053b57ace6558e372f59983...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 20/03/2023
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000825-60.2022.7.00.0000/DF
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: AMABLE ALEJANDRO TRAVIESA ZARAGOZA NETO
ADVOGADO(A): THIAGO WENDER SILVA FERREIRA (OAB DF71696)
ADVOGADO(A): JOÃO ANTÔNIO SUCENA FONSECA (OAB DF35302)
ADVOGADO(A): MARCIO MARTAGÃO GESTEIRA PALMA (OAB DF21878)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DEFENSIVA, DE SOBRESTAMENTO DO
JULGAMENTO PARA O OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL, POR FALTA DE AMPARO LEGAL.
EM SEGUIDA, DE OFÍCIO, O TRIBUNAL, PRELIMINARMENTE, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NÃO CONHECER OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA DEFESA, POR SEREM MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS, DECLARANDO-
OS, AINDA, PROTELATÓRIOS, A TEOR DO ART. 132 DO RISTM. DECLAROU-SE IMPEDIDO O MINISTRO MARCO ANTÔNIO
DE FARIAS, NA FORMA DO ART. 149 DO RISTM. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O VICE-PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ

12/04/2023, 18:41
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721680023780884902743717044127&evento=721680023780884902743717051014&key=7bf053b57ace6558e372f59983...
2/2
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
IMPEDIDO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ BARROSO FILHO.

12/04/2023, 18:35
:: 40001350144 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bc426ba58c90bb7678525e61bda83871
1/22
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000825-60.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
EMBARGANTE: AMABLE ALEJANDRO TRAVIESA ZARAGOZA NETO
ADVOGADO(A): THIAGO WENDER SILVA FERREIRA (OAB DF71696)
ADVOGADO(A): JOÃO ANTÔNIO SUCENA FONSECA (OAB DF35302)
ADVOGADO(A): MARCIO MARTAGÃO GESTEIRA PALMA (OAB DF21878)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO JULGAMENTO. BAIXA DOS AUTOS AO MPM.
EVENTUAL OFERTA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 28-A DO CPP NA JMU.
REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO
DAS MATÉRIAS JÁ ENFRENTADAS NA APELAÇÃO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. ABUSO DE DIREITO. RECURSO NÃO
CONHECIDO. UNANIMIDADE.
Preliminarmente, não há como suspender o julgamento dos presentes Embargos, para que o MPM avalie a oferta do Acordo de Não
Persecução Penal, uma vez que, aos feitos em trâmite nesta Justiça Castrense, não se aplica o referido instituto.
Isso porque, o legislador, ao inserir esse instituto no âmbito no processo penal comum, por meio da Lei nº 13.964/2019 (Pacote anticrime),
manteve-se em silêncio quanto à incidência do ANPP na Justiça Militar, em um claro silêncio eloquente, capaz de afastar a aplicação do
benefício aos processos em curso nesta Justiça especializada.
Destaca-se, ainda, que a opção legislativa pela não aplicação do Acordo de Não Persecução Penal na Justiça Militar encontra-se assentada na
"Justificação" do Projeto de Lei nº 10.372/2018, que originou a Lei nº 13.964/2019. Ademais, a inaplicabilidade do referido negócio jurídico
extraprocessual, nesta Justiça Castrense, resta positivado no verbete sumular nº 18 do STM.
Por fim, as disposições constantes na legislação processual penal comum só se aplicam nesta Justiça Castrense de forma subsidiária, em caso
de omissão no CPPM, de acordo com o seu art. 3º, o que não é o caso dos autos.
Preliminar rejeitada por unanimidade.
7000825-60.2022.7.00.0000
40001350144 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 18:35
:: 40001350144 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bc426ba58c90bb7678525e61bda83871
2/22
O recurso de Embargos de Declaração não é meio adequado para o reexame de Decisão quando a Defesa do Embargante busca apenas novo
pronunciamento da Corte acerca de matérias já decididas em Apelação, sem demonstrar a existência de ambiguidade, omissão, obscuridade ou
contradição no Acórdão impugnado.
Ademais, a prerrogativa da parte para embargar, deve encontrar limites na boa-fé processual, assim, a oposição de embargos de declaração
com nítido propósito de protelar o andamento do curso do processo caracteriza abuso de direito.
Embargos de Declaração não conhecidos. Decisão Unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a
presidência do Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade,
em rejeitar a preliminar defensiva, de sobrestamento do julgamento para o oferecimento do acordo de não persecução penal, por falta de amparo legal. Em
seguida, de ofício, preliminarmente, por unanimidade, em não conhecer dos presentes Embargos de Declaração, por serem manifestamente incabíveis,
declarando-os, ainda, protelatórios, a teor do art. 132 do RISTM.
Brasília, 20 de março de 2023.
RELATÓRIO
Cuida-se de Embargos de Declaração, opostos pela Defesa em favor do ex-Capitão do Exército AMABLE ALEJANDRO TRAVIESA
ZARAGOZA NETO, contra o Acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar, nos autos da Apelação nº 7000026-51.2021.7.00.0000, sob o argumento de
que apresenta contradições e omissões, sendo ele assim ementado:
“APELAÇÃO. MPM. DEFESA. ART. 305 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONCUSSÃO. PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS
DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 396 DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. NÃO CONHECIMENTO. NÃO
APLICAÇÃO AOS FEITOS DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. DEMONSTRAÇÃO. AMPLO ACERVO PROBATÓRIO. REFORMA DA SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA. CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO DELITO DE CONCUSSÃO. APELOS CONHECIDOS. APELAÇÃO MINISTERIAL. PROVIMENTO. DECISÃO
POR MAIORIA. RECURSO DEFENSIVO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
7000825-60.2022.7.00.0000
40001350144 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 18:35
:: 40001350144 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bc426ba58c90bb7678525e61bda83871
3/22
É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal Militar no sentido da inaplicabilidade do art. 396 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei
11.719/08, aos feitos sujeitos à competência desta Justiça Especializada, em razão do princípio da especialidade.
Preliminar defensiva não conhecida. Decisão por unanimidade.
In casu, trata-se de crime militar contra Administração Castrense, que tutela a retidão, a lisura e a probidade no trato da coisa pública, possui como núcleo do tipo a
conduta de EXIGIR, direta ou indiretamente, vantagem indevida, em razão da função pública exercida.
Nesse sentido, ao se analisar o acervo probatório, colhido no transcurso da instrução criminal, vislumbra-se que o acusado, ao exigir vantagem indevida, seja de
maneira direta, seja de forma insidiosa, mas sempre a impingir à vítima o temor exigido pelo tipo legal, praticou o delito de concussão, assim, presentes a autoria e a
materialidade, o recurso do Ministério Público Militar deve ser acolhido, a fim de condenar o ex-oficial nas sanções do referido crime.
Apelo ministerial provido. Decisão por maioria.
Por conseguinte, em razão da fundamentação utilizada no recurso ministerial, o apelo defensivo deve ser desprovido. Decisão por maioria.”.
O referido Acórdão foi publicado no Diário de Justiça eletrônico em 17 de novembro de 2022 (evento 70 da Apelação). E, tomaram ciência do
seu inteiro teor, o Órgão ministerial em 18/11/2022 (evento 73 da Apelação), e a Defesa constituída em 22/11/2022 (evento 75 da Apelação).
Na mesma data, a Defesa opôs os presentes Embargos de Declaração, com fundamento no artigo 538 do CPPM e art. 125 do RISTM (evento
76 da Apelação).
Em suas Razões (evento 1), a Defesa sustentou a tese de existência de contradições e omissões no Acórdão prolatado, nos seguintes termos:
“(...) Por todo o exposto, requer-se o conhecimento e provimento destes embargos declaratórios, para sanar os vícios apontados:
a) Omissão do v. acórdão ao não apreciar as teses defensivas à luz a recente jurisprudência do eg. STF, que reconhece a plausibilidade jurídica da aplicação
subsidiária dos arts. 396 e 396-A, do Código de Processo Penal ao processo penal militar;
b) Omissão do v. acórdão ao deixar de indicar qual a conduta do Embargante caracteriza e perfectibiliza o ato de exigir, elemento essencial para configuração do tipo
previsto no art. 305, do CPPM;
c) Omissão do v. acórdão ao deixar de apreciar os elementos de provas indicadas nas teses defensivas, e contradição acerca do elemento de prova (“print” de celular)
destituído de integridade da cadeia de custódia e utilizado para fundamentar a condenação;
d) Omissão do v. acórdão ao deixar de apreciar os pleitos defensivos sobre valoração negativa da circunstância judicial culpabilidade e para que seja observada a
atenuante prevista no art. 72, inciso II, do CPM.”.
7000825-60.2022.7.00.0000
40001350144 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 18:35
:: 40001350144 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bc426ba58c90bb7678525e61bda83871
4/22
A Defesa requer, ainda, além do conhecimento e do provimento dos presentes Embargos, o prequestionamento das matérias levantadas nos
aclaratórios, para, eventualmente, serem arguidas em Recurso Extraordinário.
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em contrarrazões apresentadas pelo Vice-Procurador-Geral, Dr. CLAURO ROBERTO DE
BORTOLLI, opinou pelo conhecimento e pelo desprovimento dos presentes Embargos de Declaração, aduzindo que todas as questões levantadas nos
aclaratórios visam tão somente um pedido de novo exame das questões fáticas e jurídicas, já amplamente discutidas nos autos (evento nº 14).
Após a colocação do presente feito em mesa, a Defesa requereu a conversão do Julgamento Virtual em diligência (evento 37), o que foi
indeferido por este Relator (evento 39).
É o relatório.
VOTO
PRELIMINAR DEFENSIVA DE SUSPENSÃO DO JULGAMENTO EM GRAU DE RECURSO PARA DILIGÊNCIAS PERANTE
O MPM DE 1º GRAU, VISANDO A APLICAÇÃO DO ANPP, ART. 28-A DO CPP COMUM.
De início, antes de adentrar ao assunto propriamente dito, cumpre registrar que, após a colocação do feito em mesa para julgamento, o
advogado constituído do ora embargante, primeiro, peticionou requerendo a retirada dos presentes Embargos de Declaração da Pauta da Sessão de
julgamento virtual para que fosse, oportunamente, incluído em Pauta de sessão presencial de julgamento, no que foi indeferido na ocasião, por este
Relator, amparado no art. 7º da Resolução nº 275, desta Egrégia Corte de Justiça, visto que o douto causídico já tinha feito esse mesmo pedido, de
conversão do sistema virtual de julgamento para sessão presencial – alegando, em síntese, os mesmos motivos – quando do julgamento do recurso anterior,
qual seja, Apelação nº 7000026-51.2021.7.00.0000.
Agora, a defesa constituída peticionou novamente, desta vez, requerendo a suspensão do feito e a conversão do Julgamento em diligências,
visando à baixa dos autos ao MPM de 1ª instância, para que o Parquet Militar analise a possibilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução
Penal (ANPP) ao ora embargante.
Para embasar suas pretensões, a Defesa alega que, com a entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, em 23/1/2020, o CPP comum, no art. 28-A,
passou a prever a possibilidade do Ministério Público, propor a celebração de Acordo de Não Persecução Penal - ANPP.
7000825-60.2022.7.00.0000
40001350144 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 18:35
:: 40001350144 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bc426ba58c90bb7678525e61bda83871
5/22
Informa também que o ora embargante cumpre todos os requisitos objetivos e subjetivos para ser beneficiado pelo ANPP, nos exatos termos
do art. 28-A, do CPP comum. Entende, ainda, o douto causídico que não há vedação em celebrar o mencionado Acordo no estágio recursal em que se
encontra o presente feito nesta Justiça Castrense.
Para tanto, o defensor constituído valeu-se de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, nos autos do AgR em HC nº 203.440, julgado
recentemente pela Segunda Turma, sob a relatoria do eminente Ministro RICARDO LEWANDOWSKI.
Entretanto, considerando que se trata in tela de matéria prejudicial à análise do mérito, essa questão merece ser examinada como preliminar,
nos termos do art. 81, § 1º, do RISTM.
No que concerne ao pleito defensivo do Acordo de Não Persecução Penal, insta lembrar que este Tribunal tem o entendimento pacífico de que
não existe previsão legal para a aplicação desse instituto processual aos feitos em trâmite nesta Justiça castrense – mesmo após a entrada em vigor da Lei nº
13.964/2019 (Pacote anticrime) – conforme será demonstrado nos precedentes jurisprudenciais abaixo colacionados.
Noutro giro, torna-se importante mencionar também, nesse caso, que o legislador, ao inserir a ANPP no âmbito do CPP comum, por meio da
Lei nº 13.964/2019, manteve-se em silêncio quanto a incidência desse instituto na Justiça Militar, deixando evidente que não se trata de uma mera omissão
casual ou de um esquecimento acidental, mas sim do comumente chamado pela doutrina de silêncio eloquente daquele que elaborou essa novel
legislação, afastando-se, desse modo, a aplicação do benefício aos processos em curso nesta Justiça especializada.
Some-se a isso, o fato de que a opção legislativa pela não aplicação do Acordo de Não Persecução Penal na Justiça Militar da União,
igualmente, encontra-se assentada na “Justificação” do Projeto de Lei nº 10.372/2018, que originou a Lei nº 13.964/19, que trata do Pacote Anticrime,
conforme se observa, in verbis:
“JUSTIFICAÇÃO
(...) Hoje, há uma divisão em 3 partes muito próximas nos aproximadamente 720 mil presos no Brasil: 1/3 crimes praticados com violência ou grave ameaça, 1/3
crimes sem violência ou grave ameaça e 1/3 relacionados ao tráfico de drogas.
(...).
Para tanto, indica-se a adoção de "acordos de não persecução penal", criando nas hipóteses de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, a figura do acordo
de não persecução penal, por iniciativa do órgão do Ministério Público e com participação da defesa, submetida a proposta à homologação judicial.
(...)
7000825-60.2022.7.00.0000
40001350144 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 18:35
:: 40001350144 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bc426ba58c90bb7678525e61bda83871
6/22
Excluem-se da proposta os crimes de competência dos Juizados Especiais Criminais, os crimes hediondos ou equiparados, os crimes militares e aqueles que envolvam
violência doméstica ou cometidos por funcionário público contra a administração
pública. (...) (https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=ED806924050A145A8DAF52CA5133D22D.proposicoesWebExterno2?
codteor=1666497&filename=Tramitacao-PL+10372/2018. ". (Grifo nosso.)
Nesta senda, é digno de nota registrar que, antes mesmo da entrada em vigor dessa referida modificação no CPP comum, o CNMP (Conselho
Nacional do Ministério Público), de forma inédita, já tinha estabelecido balizas e regramentos para a aplicação do Acordo de Não Persecução
Penal, ocasião em que, nos termos do art. 18, § 12º, da Resolução nº 181/CNMP, de 7/8/2017, vedou a incidência desse benefício aos crimes praticados
por militares que atentassem contra a hierarquia e a disciplina militares.
Igual posicionamento adotou o Ministério Público Militar, ao dispor sobre os procedimentos de investigação criminal na seara da Justiça
Castrense, na Resolução 101-CSMPM, de 26/9/2018, que veda a aplicação da ANPP aos crimes militares definidos pelo art. 9º do CPM,
independentemente se o infrator é civil ou militar.
Nesse diapasão, nunca é demais ressaltar que o oferecimento desse Acordo é uma faculdade do Ministério Público, a partir da ponderação
da discricionariedade, mitigada pela devida observância do cumprimento dos requisitos legais.
Sendo assim, não é papel do Poder Judiciário, determinar ao Ministério Público o oferecimento do ANPP, como tem decidido o Superior
Tribunal de Justiça, como, por exemplo, quando apreciou o RHC nº 161.251, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, julgado em 10/5/2022.
No tocante ao argumento defensivo de que não há impedimento em celebrar o ANPP na Justiça Militar, mesmo no estágio processual em
que se encontra o presente feito, na forma do precedente do STF, qual seja, AgR no HC nº 203440, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, permissa
venia, essa tese, igualmente, não merece ser acolhida.
Em que pese a respeitável posição da Suprema Corte, nos filiamos aos precedentes jurisprudenciais, os quais entendem que não há que falar
em Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar da União.
No mesmo trilhar, o Superior Tribunal de Justiça, decidiu que, in verbis:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CPP,
INTRODUZIDO PELA LEI N. 13.964/2019. NORMA HÍBRIDA: CONTEÚDO DE DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RETROATIVIDADE.
POSSIBILIDADE ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, que passou a vigorar a partir de 24/01/2020, traz norma de natureza híbrida, isto é,
possui conteúdo de Direito Penal e Processual Penal.
7000825-60.2022.7.00.0000
40001350144 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 18:35
:: 40001350144 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bc426ba58c90bb7678525e61bda83871
7/22
2. Infere-se da norma despenalizadora que o propósito do acordo de não persecução penal é o de poupar o agente do delito e o aparelho estatal do desgaste inerente
à instauração do processo-crime, abrindo a possibilidade de o membro do Ministério Público, caso atendidos os requisitos legais, oferecer condições para o então
investigado (e não acusado) não ser processado, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.
Ou seja: o benefício a ser eventualmente ofertado ao agente sobre o qual há, em tese, justa causa para o oferecimento de denúncia se aplica ainda na fase pré-
processual, com o claro objetivo de mitigar o princípio da obrigatoriedade da ação penal.
3. Se, por um lado, a lei nova mais benéfica deve retroagir para alcançar aqueles crimes cometidos antes da sua entrada em vigor – princípio da retroatividade da
lex mitior, por outro lado, há de se considerar o momento processual adequado para perquirir sua incidência – princípio tempus regit actum, sob pena de se
desvirtuar o instituto despenalizador (qual seja, o ANPP).
4. Ao conjugar esses dois princípios, tem-se que é possível a aplicação retroativa do acordo de não persecução penal, desde que não recebida a denúncia. A partir
daí, iniciada a persecução penal em juízo, não há falar em retroceder na marcha processual. (Grifos nossos.) (STJ. AgRg no HC nº 628647/SC. Ministro NEFI
CORDEIRO. Julgamento em 9/3/2021.)
Assim, sendo o ANPP uma espécie de negócio jurídico extraprocessual – e não um direito líquido e certo – a ser oferecido pelo Órgão
Ministerial até o recebimento da Denúncia, tem-se que, completada a formação da Ação Penal, com o processamento da Exordial Acusatória, não cabe
mais a aplicação do mencionado instituto na fase processual – ainda mais quando o feito já se encontra em grau de recurso, como é o caso dos autos –
em homenagem à preclusão, ao ato jurídico perfeito, à aplicação dos princípios da indisponibilidade da Ação Penal e do tempus regit actum (o tempo rege
o ato).
Aliás, sobre a não garantia de direito subjetivo ao infrator e a não obrigatoriedade do Ministério Púbico de oferecer o referido Acordo, o
próprio STF assim decidiu:
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. (...). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DE PROCESSAR E
JULGAR OS CRIMES MILITARES DEFINIDOS EM LEI. PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO
MINISTÉRIO PÚBLICO. INCABÍVEL A ESTA CORTE REALIZAR JUÍZO DE VALOR DA APLICAÇÃO DA BENESSE JURÍDICA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS
INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(...) esse novo sistema acusatório de discricionariedade mitigada não obriga o Ministério Público ao oferecimento do acordo de não persecução penal, nem tampouco
garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. (...).
A discussão de que aqui se está a tratar vai além da aplicação, pura e simples, do ANPP para os crimes militares. No caso, é necessário avaliar se o acordo de não
persecução penal se mostra (ou não) necessário e suficiente para a reprovação e prevenção dos crimes.
Aqui, nunca é demais relembrar, que a competência dessa análise é exclusiva do Ministério Público, não cabendo a esta CORTE realizar, agora, um juízo de valor
da aplicação da benesse jurídica.
7000825-60.2022.7.00.0000
40001350144 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 18:35
:: 40001350144 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bc426ba58c90bb7678525e61bda83871
8/22
As instâncias antecedentes chegaram à conclusão que os crimes praticados pelos recorrentes protegem preceitos vinculados à disciplina das Forças Armadas, pois,
"nos termos do atual inciso II do art. 9º do CPM, todas as hipóteses de crimes militares, em tempo de paz, violam os bens e/ou os interesses militares, e/ou o
patrimônio sob a administração militar, e/ou a ordem administrativa militar e/ou os primados da hierarquia e da disciplina militares.".
Todavia, para afastar o entendimento das instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via
processual (...).”. (Agr no HC nº 210.796, Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Julgado em 30/05/2022.) (Grifos nossos.)
Também é possível extrair dessa decisão, o fato de que as condições descritas na legislação são pressupostos necessários para o oferecimento
do Acordo de Não Persecução Penal, mas que tais condicionantes, por si só, não são suficientes para concretizar o Acordo, pois, mesmo estando presentes
no caso concreto, ainda assim o Ministério Público poderá entender que, nesse contexto fático específico, o ANPP não se mostra necessário e
suficiente para a reprovação e a prevenção do crime, justamente porque esse instrumento não se constitui em direito subjetivo do acusado.
De mais a mais, mesmo que se admitisse a aplicação do ANPP nesta Justiça Castrense, ainda assim não seria o caso de se aplicar ao contexto
fático que ora se examina, pois, ao contrário do que afirmou a defesa constituída na Petição, o embargante não preencheu todos os requisitos
objetivos para fazer jus ao oferecimento do nominado Acordo pré-processual, porquanto feriu bens e valores inerentes ao meio militar, que devem ser
observados no dia a dia da caserna, algo impensável no meio civil, fazendo com que sua incidência nesta Justiça especializada seja vedada, inclusive, por
enunciado de Súmula, que sintetiza a jurisprudência deste Tribunal, conforme se constata no verbete sumular nº 18 desta Egrégia Corte, que veda a
aplicação do referido instituto na Justiça Castrense, in verbis:
“O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), não se aplica à Justiça Militar da União.”. (Grifo
nosso.)
No mesmo caminhar, observa-se que a inaplicabilidade deste instituto pré-processual na seara castrense, também não viola os princípios
da isonomia ou da igualdade, uma vez que a Justiça Militar possui regramentos específicos, rito processual diferenciado e legislação própria, que não
foram alterados pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), sobretudo pela preponderância do Princípio da Especialidade, tendo em vista a rigorosa e
necessária proteção aos bens jurídicos tutelados pela legislação castrense, nos termos já exaustivamente discutidos e reafirmados pelo Plenário dessa
Corte de Justiça.
Com base nisso, nas vezes em que o Superior Tribunal Militar enfrentou a questão de aplicação ou não do ANPP, a tem rechaçado,
veementemente, conforme decisão, in verbis:
HABEAS CORPUS. CRIME CAPITULADO NO ART. 290 DO CPM. (...). ART. 28-A DO CPP. INSTITUTO DA NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE
APLICAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INCOERÊNCIA. INAPLICABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. UNANIMIDADE.
(...).
7000825-60.2022.7.00.0000
40001350144 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 18:35
:: 40001350144 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bc426ba58c90bb7678525e61bda83871
9/22
II- O instituto do acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do CPP, não se aplica aos crimes militares previstos na legislação penal militar, tendo em
vista sua evidente incompatibilidade coma Lei Adjetiva castrense, opção que foi adotada pelo legislador ordinário, ao editar a Lei nº 13.964, de 2019, e propor a sua
incidência tão somente em relação ao Código de Processo Penal comum.
III- Inexiste violação dos preceitos constitucionais, insculpidos no art. 5º, caput, e incisos LIV e LXVIII, da Constituição Federal de 1988, e art.467, "b" e "c", do
CPPM, uma vez que a negativa dos Órgãos judicantes da JMU, afastando a incidência do acordo de não persecução penal em relação aos delitos previstos na
legislação penal militar, por óbvio, não pode ser considerada violação de formalidade legal e tampouco se configura constrangimento ilegal em relação ao acusado.
IV- Ordem de Habeas Corpus denegada. Decisão unânime. (Habeas Corpus nº 7000374-06.2020.7.00.0000, Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Julgamento
em 26/08/2020.)
No mesmo sentido, Apelação n.º 7000673-46.2021.7.00.0000, Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS; HABEAS CORPUS N.º
7000106-78.2022.7.00.0000, Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI; APELAÇÃO N.º 7000767-91.2021.7.00.0000, Ministro Alte Esq LEONARDO
PUNTEL; APELAÇÃO N.º 7000660-47.2021.7.00.0000, Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH; APELAÇÃO N.º 7000473-39.2021.7.00.0000,
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO; HABEAS CORPUS N.º 7000701-14.2021.7.00.0000, Ministro Ten Brig Ar CLÁUDIO PORTUGAL
DE VIVEIROS; APELAÇÃO N.º 7000543-56.2021.7.00.0000, Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Portanto, data vênia, não faz o menor sentido suspender esses Embargos de Declaração, que já estão pautados em grau de recurso – e as
vésperas de ser julgado –, convertendo o julgamento em diligências, no intuito de baixar os autos ao Juízo de origem, tão somente para verificar se o MPM
gostaria de oferecer o Acordo de Não Persecução Penal nesse caso.
Em outras palavras, é inviável mover toda a máquina pública, para retroceder no tempo, devolvendo o feito a sua origem, desconsiderando
toda a marcha processual, notadamente a instrução criminal, que tramitou dentro do esquadro da legalidade, apenas para buscar algo que não é líquido nem
certo, pois inexiste direito subjetivo nesse contexto, conforme muito bem frisado linhas atrás.
Pior ainda nesse caso, diante do que foi explanado alhures, no sentido de que o Parquet Militar adotou esse posicionamento com base nas
Resoluções do CSMPM (Conselho Superior do Ministério Público Militar) e do CNMP (Conselho Nacional do Ministério Público), que vedam
a aplicação do ANPP aos crimes militares definidos pelo art. 9º do CPM, independentemente se o infrator é civil ou militar.
Ora, se já é sabido que o MPM segue o seu próprio entendimento e do CNMP – de não aplicar o Acordo de Não Persecução Penal nesta
Justiça Especializada –, o pleito defensivo de suspender e converter o julgamento desse feito em diligências, visando encaminhar os autos
ao Parquet Militar de primeira instância apenas para ver a possibilidade de aplicação do ANPP nesse contexto, não merece ser acolhido.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a presente preliminar de sobrestamento do julgamento para o oferecimento do Acordo de Não
Persecução Penal, por falta de amparo legal.
7000825-60.2022.7.00.0000
40001350144 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 18:35
:: 40001350144 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bc426ba58c90bb7678525e61bda83871
10/22

PRELIMINAR, DE OFÍCIO, DE NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Defesa contra o Acórdão proferido por este Tribunal, nos autos da Apelação nº 7000026-
51.2021.7.00.0000, o qual reformou a Sentença absolutória recorrida e condenou o ex-Capitão do Exército Brasileiro AMABLE ALEJANDRO TRAVIESA
ZARAGOZA NETO à pena de 3 (três) anos de reclusão, como incurso no crime de concussão, previsto no art. 305 do CPM.
A Defesa aduz, em síntese, que o supramencionado Acórdão apresenta omissões na apreciação das seguintes teses defensivas: a) aplicação
subsidiária dos arts. 396 e 396-A, do CPP comum ao processo penal militar; b) análise do núcleo do tipo exigir, necessário para a configuração do delito
previsto no art. 305 do CPM; c) apreciação dos elementos de provas indicadas nas teses defensivas, e contradição sobre o elemento de prova (“print” de
celular), eis que destituído de integridade da cadeia de custódia; e, d) omissão na análise do pleito defensivo referente à valoração negativa da circunstância
judicial culpabilidade, e na observância da atenuante prevista no art. 72, inciso II, do CPM.
Contudo, permissa venia, os presentes Embargos Aclaratórios não merecem ser conhecidos.
Isso porque, ao manejar o aludido recurso, a Defesa deveria demonstrar pontos obscuros, omissos ou contraditórios, na forma estabelecida
pelo art. 542 do CPPM, in verbis:
Art. 542. Nos embargos de declaração indicará a parte os pontos em que entende ser o acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso. (Grifo nosso.)
No entanto, não foi o que se verificou nas razões dos presentes Embargos. Pelo contrário, sob o pretexto de haver omissão ou
contradição, a Defesa busca, de forma patente, que este Tribunal volte a analisar, no presente Recurso Aclaratório, aquilo que já analisou em sede de
Apelação, desvirtuando, completamente, a finalidade deste instrumento recursal (qual seja, Embargos de Declaração), se não vejamos.
A Defesa aponta uma suposta omissão no Acórdão embargado, referente à aplicação subsidiária dos arts. 396 e 396-A, do Código de Processo
Penal comum ao processo penal militar. Aduz, ainda, que o Acórdão proferido por este Tribunal, não analisou a ocorrência de prejuízo à Defesa, devido à
não incidência dos citados artigos ao caso em análise, já que a Denúncia seria inepta, e que o princípio da especialidade deveria ter sido excepcionado na
vertente causa.
Todavia, conforme se observa in tela, resta patente que essa alegação trazida pela Defesa não revela qualquer omissão que deva ser sanada por
meio destes Embargos. Até porque, essa questão quanto à aplicação dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal comum ao processo penal militar, já
foi apreciada por esta Corte Castrense em sede de Apelação defensiva – ocasião em que, inclusive, foram citados precedentes do STM e do STF, como é
possível constatar no Acórdão, ora embargado, nos seguintes termos, in verbis:
7000825-60.2022.7.00.0000
40001350144 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 18:35
:: 40001350144 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bc426ba58c90bb7678525e61bda83871
11/22
“[...] é cediço que a Lei nº 11.719/2008 alterou a redação ao art. 396 do CPP, para prever a apresentação da resposta à acusação, nos procedimentos ordinário e
sumário, após o recebimento da Denúncia. Nesse sentido, o juiz ordenará a citação do acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias,
ocasião em que, nos termos do art. 396-A do mesmo Código, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e
justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.
Contudo, esta Corte Castrense, ao analisar a aplicação do art. 396 do CPP a esta Justiça Especializada, firmou entendimento pelo seu não cabimento no processo
penal militar, em homenagem ao Princípio da Especialidade da Justiça Castrense. Nesse sentido, vale registrar os seguintes precedentes deste Tribunal:
'EMENTA: HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA JULGAR CIVIS. INEXISTÊNCIA. RESPOSTA À ACUSAÇÃO. ARTS. 396, 396-A E 397 DO CPP
COMUM. LEI Nº 11.719/2008. INAPLICABILIDADE NA JMU. ESPECIALIDADE DA JUSTIÇA CASTRENSE. EXAME DE MATÉRIA DE PROVA PELA VIA
DO HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE. SOLICITAÇÃO DE INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA O JULGAMENTO DO WRIT SOB PENA DE NULIDADE. NÃO
CABIMENTO. SÚMULA Nº 431/STF. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.
Tratando-se de fato que, em tese, se amolda ao disposto no art. 9º, inciso III, alínea "b", do CPM, é absoluta a competência da Justiça Militar da União para o
julgamento de civis, em face da sua especialidade, advinda da própria Constituição Federal.
A Lei nº 11.719, de 20 de junho de 2008, que alterou os arts. 396, 396-A e 397 do CPP comum, criando o instituto da resposta à acusação, não se aplica à JMU, que
segue disciplina própria, ditada pelo CPPM.
(...) Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada. Decisão por unanimidade.'. (STM, Habeas Corpus nº 0000028-82.2017.7.00.0000, Relator Ministro Alte Esq
ÁLVARO LUIZ PINTO, Julgamento em 9/3/2017); (Grifos nossos.)
............................................................................................................
'(...) Em homenagem ao princípio da especialidade, cristalizado em latim como Lex specialis derrogat legi generali, é carecedora de fundamento a preliminar
defensiva de aplicabilidade da Lei nº 11.719/08 aos processos em trâmite nesta justiça especializada, haja vista a previsão na Lei Adjetiva Militar (CPPM) de ritos
próprios e especiais que não sofreram derrogação tácita ou expressa. Súmula nº 15 do STM. Preliminar rejeitada por unanimidade.
As disposições previstas no Código de Processo Penal Militar não foram modificadas pela Lei nº 11.719/08, que alterou os artigos 394, 395, 396, 396- A e 397, todos
do Código de Processo Penal comum, em homenagem ao princípio da especialidade ( lex specialis derrogat legi generali ). Portanto, no âmbito desta Justiça
Castrense, devem prevalecer, em regra, as normas especiais. Precedentes do STM. Preliminar rejeitada por unanimidade. (...)'. (STM, Apelação n.º 0000095-
22.2010.7.12.0012, Relator Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Julgamento em 31/8/2016). (Grifos nossos.)
Ademais, insta salientar que, durante o longo trâmite processual in tela, a defesa constituída teve diversas oportunidades para alegar tudo que interessasse à sua
versão dos fatos, como oferecer documentos, especificar provas pretendidas e indicar testemunhas a serem ouvidas e não alegou a contento. Prova disso é que o
presente feito chegou, inclusive, a ter o julgamento de primeiro grau anulado, a pedido da própria defesa, para proceder a novo interrogatório do acusado.
7000825-60.2022.7.00.0000
40001350144 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 18:35
:: 40001350144 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bc426ba58c90bb7678525e61bda83871
12/22
Portanto, vir aos autos neste instante processual e alegar que não teve oportunidade de apresentar resposta à acusação não retrata a realidade dos autos, com todas as
vênias.
Por outro lado, mesmo que fosse verdade tal alegação defensiva, ainda assim, caracterizaria, na pior das hipóteses, uma mera irregularidade, desprovida de
potencial para violar os postulados constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, por terem sido amplamente observados durante
todo o moroso transcorrer da Ação Penal Militar nesse contexto.
Até porque, é sabido também que, para a declaração de nulidade do ato ou do processo, é essencial a demonstração de prejuízo, de acordo com o princípio do pas de
nullité sans grief, previsto no art. 499 do CPPM, e como já decidiu o STF em diversas oportunidades (HC nº 81.510, Relator Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, DJE
de 12.4.2002 e HC nº 85.155, Relatora Ministra ELLEN GRACIE, DJE de 15/4/2005.)". (Grifos nossos.)
Na tentativa de ver a matéria reexaminada por este Tribunal, a suposta inépcia da Denúncia e da não aplicação do princípio da especialidade
ao caso em colação, estes argumentos, igualmente não merecem prosperar.
Primeiro, porque a aferição de inépcia da Denúncia, já foi feita pelo Juízo a quo por ocasião de seu recebimento, não cabendo a este Tribunal
rever novamente essa questão em sede recursal.
Segundo, a referida tese já foi levantada pela Defesa do embargante, no bojo da Reclamação nº 30.799, ajuizada perante o Supremo Tribunal
Federal, oportunidade em que requereu a aplicação do art. 396 (que se refere à Denúncia) e do art. 400 (prevê o interrogatório do réu por último) ambos do
CPP comum aos processos penais militares. Na ocasião, o STF atendeu a defesa, apenas no que tange a novo interrogatório (art. 400 do CPP),
reconhecendo a Suprema Corte, consequentemente, a validade de todos os demais atos instrutórios praticados, à época, no início da Ação Penal Militar,
inclusive o recebimento da Denúncia (Proc. nº 7000122-37.2019.7.00.0000, evento 10).
E, terceiro, o pedido defensivo de análise da aplicação do postulado da Especialidade nesses Embargos Aclaratórios, também já foi analisada
no Acórdão atacado, o qual consignou na ocasião, inclusive citando precedentes, que o art. 396 do CPP comum não se aplica à Justiça Militar da União,
devido a seu rito específico.
Como visto acima, claro está que a Defesa – ao pleitear mais uma vez essas teses, sabidamente enfrentadas anteriormente – tenta transformar
esses Embargos de Declaração em recurso de Apelação, que possui efeito devolutivo. O problema é que o presente Recurso Aclaratório não se mostra
como a via eleita mais adequada para devolver a matéria já apreciada, visando rediscuti-la novamente.
Prosseguindo em seu desiderato, a Defesa aponta, nesses Embargos de Declaração, omissão na análise do núcleo do tipo exigir, necessário
para a configuração do delito previsto no art. 305 do CPM. Também sustenta que o acórdão não mostrou, de forma concreta, a conduta caracterizadora do
tipo penal de concussão, ou seja, a exigência de vantagem indevida feita pelo embargante.
7000825-60.2022.7.00.0000
40001350144 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 18:35
:: 40001350144 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bc426ba58c90bb7678525e61bda83871
13/22
Ora, ao fazer tal afirmação a Defesa confirma, mais uma vez, que só pretende reexaminar a matéria fático-probatória na
vertente quaestio.
Isso porque, a análise da conduta delitiva praticada pelo embargante foi, exaustivamente, analisada no Acórdão exarado por esta Casa de
Justiça Castrense, sobretudo a presença da exigência de vantagem indevida feita pelo embargante ao representante comercial da
empresa “MASCARELLO”, como se observa nos seguintes trechos do decisum, in verbis:
“(...) Nesse trilhar, claro está que as provas dos autos apontam para o Oficial (ora Embargante) como sujeito ativo do crime de Concussão, notadamente as
mensagens privadas enviadas para esse representante comercial da empresa MASCARELLO.
Embora a proposta da empresa Mascarello, realizada às 10h27min do dia 20/11/2012, tenha conseguido se sair vencedora da fase de lances sucessivos, essa proposta
permaneceu, estranhamente, com status de recusada no período compreendido entre as 15h33min7seg e as 15h43min04seg da mesma data (fl. 3586 do Apenso 19).
Como se observa, a versão apresentada pelo Cap. ALEJANDRO, ora acusado, de que a citada mensagem tinha por fim regularizar a documentação apresentada pela
empresa vencedora do certame destoa da realidade fática e se mostra totalmente divorciada do acervo probatório constante dos autos.
Ora, era de se esperar que em um procedimento licitatório destinado a celebrar um contrato tão vultuoso, de mais de R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de
reais), houvesse algum registro eletrônico de diálogos entre o pregoeiro e o proponente vencedor com vistas a sanar irregularidades. Contudo, não há, no bojo do
procedimento administrativo, nenhuma comunicação oficial entre os envolvidos.
Pelo contrário, o que se viu nos autos foram registros de encontros às escondidas em restaurantes e em cafés da cidade, entre o acusado (ora Embargante) e o Sr.
IVAN, sem o conhecimento do próprio pregoeiro, nem do Exército do Brasileiro, mesmo esse representante da empresa Mascarello tendo sugerido que o encontro
ocorresse no interior da Unidade Militar.
Nesse sentido, destaca-se que o sistema em que é realizado o Pregão eletrônico (plataforma virtual "Comprasnet") dispõe de “chat” próprio, destinado para
comunicação entre a Administração Pública e os licitantes. Nesse diapasão, a auditoria realizada pela 11ª Inspetoria de Contabilidade e Finanças da Secretaria de
Economia e Finanças do Exército, no Processo do Pregão nº 10/2012, verificou que "[...] não consta no chat (anexo) da ata, o registro de mensagens, entre o
pregoeiro e as empresas, que informasse a ocorrência das recusas" (evento 1, doc. 20, fl. 8, da APM)
Certo é que houve o contato privado realizado pelo Oficial, (...) (ora Embargante), visando, tão somente, o comparecimento do sr. IVAN DE PAIVA, representante
comercial da empresa MASCARELLO à OM, a fim de que aquele acusado (ora Embargante) reforçasse, pessoalmente, a exigência da vantagem indevida, já
realizada anteriormente, como bem afirmou o nominado representante da empresa de ônibus, na condição de testemunha, in verbis:
'(...) que por intermédio de uma Tenente da Região Militar, que disse que o acusado iria falar com o depoente a respeito de uma aquisição de ônibus, que ofereceu-se ir
até o BGP para falar com ele, mas o acusado sugeriu que se encontrassem no restaurante Dom Durica, que quando chegou ao local, o acusado estava sentado com
mais dois rapazes em uma mesa nos fundos do restaurante, que esse encontro aconteceu por volta das 17:30, que os rapazes saíram logo em seguida à sua
7000825-60.2022.7.00.0000
40001350144 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 18:35
:: 40001350144 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bc426ba58c90bb7678525e61bda83871
14/22
chegada, que conversaram cerca de vinte minutos, que o acusado lhe falou a respeito de uma aquisição de ônibus, que o acusado acreditava que a Mascarello teria
interesse, que o acusado disse estar pensando em receber 5% sobre o valor do contrato a ser celebrado;
(...) que o pregão ocorreu de forma eletrônica e foi feito, por parte da Mascarello, pela Sra. Camila Olivotto, que após, a empresa Mascarello ter oferecido a melhor
proposta, foi até o quartel entregar a documentação completa no original, que fez essa entrega ao acusado, que na sala da SALC o acusado, disfarçando com um
livro, fez um sinal consistente encostar três dedos na mesa encobertado pelo livro antes referido, que no entender do depoente (Sr IVAN) aquilo era uma indicação
de que o acusado pretendia receber uma propina, que saiu da SALC e foi então que recebeu uma mensagem no seu celular, que a mensagem recebida dizia algo como
'Existe alguma coisa errada na proposta. Por favor me ligue.', que o depoente não fez essa ligação, mas entrou em contato com o seu supervisor em São Paulo;
(...);'. (Grifos nossos.)
Dessa forma, resta claro que o intuito do Cap. ALEJANDRO (ora Embargante) era incutir, na testemunha IVAN DE PAIVA, a ideia de que a empresa
MASCARELLO somente venceria o certame se houvesse o pagamento da vantagem indevida por ele (Embargante) exigida, diretamente, em razão do cargo que
exercia e da função que estava à frente, incorrendo, claramente, desse modo, no crime de concussão, previsto no art. 305 do CPM.
Pelo visto, o acervo probatório coligido aos autos não deixa dúvidas sobre os fatos narrados na Denúncia, a exemplo dos depoimentos das testemunhas ministeriais:
[Ivan de Paiva (evento 8, doc. 43, fls. 15-17), do Cap Márcio Rafael Fonseca da Cunha (evento 8, doc. 43, fls. 18-19) e Ten Olemar Alves de Lima (fls. evento 8, doc.
44, fls. 2-3), bem como os de Camila Olivotto (mídia juntada aos autos físicos, conforme evento 8, doc. 50, fls. 3-4), assistente administrativa da empresa
Mascarello; Antonio Jacel Duzanowski, diretor da referida empresa (mídia juntada aos autos físicos, conforme evento 8, doc. 50, fls. 48- 50); e Antonio
Carlos Capecce, gerente comercial (evento 8, doc. 49, fls. 8- 10], as quais apresentaram informações bastante convergentes, notadamente, a versão apresentada pelo
Sr. IVAN DE PAIVA, todas uníssonas em apontar para exigência de vantagem indevida feita pelo Cap ALEJANDRO à empresa Mascarello por intermédio de seu
representante comercial.
Não se pode perder de vista, ainda, que crimes como o de concussão, em regra, costumam ser praticados às ocultas, a fim de não deixar rastros, muitas vezes
havendo a exigência da vantagem indevida de maneira dissimulada ou disfarçada, como ocorreu no caso dos autos, justamente para dificultar a persecução penal.
Por isso, em situações como essa in tela, deve-se dar especial valor à palavra da vítima, ainda mais quando é corroborada pela prova testemunhal produzida em
Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...)”. (Grifos nossos.)
Como se vê, ao contrário do que afirmou a Defesa, a exigência da vantagem indevida não foi comprovada somente pelo depoimento do Sr.
IVAN DE PAIVA, mas também pelos demais elementos de prova constantes nos autos, como os depoimentos testemunhais, os encontros privados e
as mensagens trocadas entre o embargante e o citado representante comercial, os quais demonstraram o “modus operandi” utilizado pelo ora
Embargante para exigir, por mais de uma vez, a vantagem indevida.
Ainda em seu intento, afirma a Defesa que houve omissão na apreciação dos elementos de provas indicadas nas teses defensivas, bem como
uma contradição sobre a admissibilidade do elemento de prova (“print” de celular), que estaria destituído de integridade da cadeia de custódia.
7000825-60.2022.7.00.0000
40001350144 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 18:35
:: 40001350144 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bc426ba58c90bb7678525e61bda83871
15/22
Nesta senda, indica a Defesa que o único elemento de prova que aponta para os atos ilícitos praticados pelo embargante provém dos
depoimentos do Sr. IVAN DE PAIVA, que apresentam diversas contradições, bem como, que o decisum deixou de apreciar e valorar o depoimento da
testemunha OLEMAR ALVES, então pregoeiro.
No entanto, concessa vênia, ao fazer tais afirmações nesse Recurso Aclaratório, fica claro a tentativa da defesa em ver – a matéria já apreciada
em se de Apelação – analisada, outra vez, pelo Plenário desta Corte de Justiça, já que busca suprir uma omissão que não existe, pois o Acórdão
vergastado apreciou todas as teses relativas à prova, como se observa no seguinte trecho, in verbis:
“(...) E, com o fim de afastar quaisquer dúvidas sobre a autoria e a materialidade do crime praticado pelo referido Oficial (ora Embargante), vale a pena registrar
trecho do voto vencido do Juiz Federal da JMU, que, de forma detalhada, analisou os fatos, in verbis:
'(...) No caso em tela, é evidente que a prova direta, testemunhal, encontra respaldo também na prova indiciária, por exemplo, encontros marcados fora da OM e
a mensagem de celular, fatos admitidos pelo acusado.
Quanto à prova indiciária, esta merece destaque, diante da riqueza de elementos, consoante aduzido pelo MPM em alegações escritas (evento 161):
A -A prova testemunhal, tomada sobre compromisso, o Sr IVAN confirma a ocorrência da exigência. Apesar de o acusado alegar que a denúncia não é verdadeira a
prova testemunhal colhida em Juízo demonstra que ele exigiu, para si, diretamente, por duas vezes, vantagem indevida consistente no pagamento de
valores, primeiramente 5% e depois 3% do valor do contrato. Nas duas vezes o representante da empresa recebeu orientação de seus superiores sobre como
administrar a situação; o Ten OLEMAR afirmou que o Acusado (ora Embargante) esteve à frente do Pregão todo o tempo, e que não havia nenhuma Inconsistência
na proposta da MASCARELLO;
B -A mensagem gravada à fl. 21 é um elemento de prova indiciária de que, de fato, o Acusado, após a entrega dos documentos de habilitação, estava "buscando um
erro" para renovar a exigência da ''propina"; simboliza também, a situação de superioridade do preposto da administração no que concerne o licitante;
C -A efetiva desclassificação da MASCARELLO, por dez minutos, após a exigência da propina na SALC, seguida do silêncio do Sr. IVAN, é um elemento de prova
indiciária, pois demonstra que o ACUSADO (ora Embargante) agiu para cumprir o seu intento de desclassificar a MASCARELLO se não recebesse o que
pedira, ainda mais por que a desclassificação não foi objeto de conversa no chat do pregão, o que foge ao padrão de comportamento dos pregoeiros;
D -O fato de ter procurado o Sr IVAN, representante de uma empresa que poderia se habilitar no certame, ainda não publicado, é prova indiciária. O Acusado não
explica por que motivo procurou somente uma empresa para o ato "negocial" quando outras quatro empresas participaram da licitação. Ao justificar sua conduta
dizendo que procurava informações a respeito de requisitos editalícios, termos de referência para o edital, fora do ambiente de trabalho, o Acusado confessa atos de
improbidade que ferem os princípios da legalidade (contraria o previsto no art. 9º inciso I, do Decreto n° 5.450/2005, que regulamenta o pregão na forma eletrônica e
expressamente estabelece que o Termo de Referência será elaborado pelo "órgão requisitante”) da impessoalidade, da moralidade e da publicidade dos contratos da
administração pública;
E -Os encontros no DOM DURICA e no FRANZ CAFÉ, são prova indiciária do intento do Acusado;
7000825-60.2022.7.00.0000
40001350144 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 18:35
:: 40001350144 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bc426ba58c90bb7678525e61bda83871
16/22
F -O interrogatório do Acusado também faz prova contra ele. Ao tentar justificar o encontro, o Acusado o define como "ato negocial", quando não poderia haver
qualquer tipo de "negócio" privado entre ele e a MASCARELLO, pretensa participante de uma licitação que tem por norte o interesse público!'. (Grifos nossos.)
Quanto à mensagem enviada pelo réu, citada no ponto "B" acima transcrito, essa continha o seguinte teor: "Achei um erro, favor me ligar" (evento 8, doc. 3, fls.
21/22). Ora, não é segredo para ninguém que, em sede de licitação, os erros em propostas devem ser tratados pelos mecanismos formais, com a maior transparência
possível, até para evitar futuras nulidades do certame, e não por meio de contato privado com o licitante, o que demonstra a existência de uma ameaça velada.
Por todo o exposto, não restam dúvidas sobre a existência do fato criminoso e de sua autoria, já que o acervo probatório é farto o suficiente para comprovar a
responsabilidade penal do citado Oficial, que, no exercício da função pública de Chefe do Setor de Licitações do Batalhão da Guarda Presidencial (BGP), exigiu, para
si, diretamente, por duas vezes, vantagem indevida consistente no pagamento de 5% (cinco por cento) e depois 3% (três por cento) do vultuoso valor do contrato.
Contrato esse que, aliás, viria a ser celebrado com essa empresa vencedora do certame, destinado à aquisição de dezenas de ônibus pelo Exército Brasileiro.
(...)”. (Grifos nossos.)
Conforme se observa, o acórdão embargado não se baseou, unicamente, no depoimento do Sr. IVAN DE PAIVA, mas sim utilizou todos os
elementos de prova necessários para que os Ministros dessa Corte Castrense formassem seus, respectivos, juízos condenatórios em sede de Apelação,
inclusive o depoimento do pregoeiro (Ten. OLEMAR).
O que se percebe, na verdade, com a oposição dos presentes Embargos, é que o douto causídico apenas demonstra sua irresignação com o
Acórdão proferido por este Tribunal, o qual lhe foi desfavorável. Todavia, tal inconformismo não deve ser confundido com omissão, contradição e
obscuridade.
Sobre a suposta alegação de contradição na admissibilidade do elemento de prova (“print” de celular), que estaria destituído de integridade da
cadeia de custódia, tem-se que, esta tese, a exemplo das anteriores, do mesmo modo, já foi devidamente enfrentada, como se verifica no seguinte trecho do
Acórdão, in verbis:
“(...) Igualmente, não encontra amparo, nos autos, a tese defensiva de ausência de provas para condenação, já que, segundo a Defesa, a acusação estaria baseada
exclusivamente no depoimento da testemunha IVAN DE PAIVA e que as mensagens telefônicas não podem ser consideradas como prova, em virtude da ausência de
perícia no celular, o que impossibilitaria a verificação da 'higidez da cadeia de custódia'.
Data vênia novamente. Como já analisado alhures, verificou-se que os demais elementos de prova carreados aos autos, corroboraram a versão apresentada pela
testemunha, Sr. IVAN DE PAIVA, que, de maneira inconteste, demonstrou a responsabilidade penal do Oficial (ora Embargante).
Aliás, o próprio Oficial (Embargante) confirmou que realmente se encontrou, por duas vezes, fora das dependências da Unidade Militar com essa
testemunha, embora tenha sustentado – sem sucesso – que tais encontros eram para buscar auxílio no procedimento licitatório vindouro, e não para exigir propina.
Nesse sentido, bem esclareceu a PGJM, em novo parecer ofertado nos autos desta Apelação (evento 7), in verbis:
7000825-60.2022.7.00.0000
40001350144 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 18:35
:: 40001350144 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bc426ba58c90bb7678525e61bda83871
17/22
'(...) Efetivamente, ao nosso viso, o conjunto do suporte probatório é suficiente para embasar uma condenação pela prática do delito do art. 305 do CPM, até mesmo
porque os indícios podem - perfeitamente - conduzir a uma condenação, desde que preencham os requisitos legais. É curial que a prova também pode ser indireta ou
indiciária. Logo, desde que digam respeito ao fato sub examine, os indícios, também chamados 'quase-prova', transformam-se em verdadeira prova, quando satisfazem
aos requisitos de multiplicidade, convergência e verossimilhança. Em tal caso podem lastrear uma condenação. É, ao nosso sentir, exatamente o caso dos autos.
Até porque é inerente a certos tipos de crime, notadamente os de corrupção e concussão, ser a conduta praticada à sorrelfa, à socapa, longe dos olhares de terceiros
que a possam testemunhar. Nestes casos, como bem se sabe, a palavra da vítima (aqui considerada a pessoa que foi extorquida), notadamente quando em harmonia
com os demais elementos de certeza dos autos, ou seja, quando congruente com o conjunto probatório, reveste-se de valor probante e autoriza a conclusão quanto à
autoria e às circunstâncias do crime, ainda mais quando, como no caso dos autos, se apresenta firme e coerente e não há qualquer indicativo de que a testemunha
tivesse qualquer motivo para realizar uma falsa imputação contra o Réu. (...).'. (Grifos nossos.)
Igualmente, mostra-se despicienda a realização de perícia no celular da testemunha, uma vez que a juntada aos autos do “print” da tela do referido aparelho
telefônico, com o teor da mensagem enviada pelo acusado para o representante comercial da empresa de ônibus, apenas confirmou a versão apresentada pela
testemunha Sr. IVAN DE PAIVA.
Além disso, os demais elementos de prova confirmam a versão apresentada pelo Sr. IVAN DE PAIVA e, considerando que a prática de crimes, como o de concussão,
é realizada sorrateiramente, com a finalidade de não deixar rastros, deve-se dar especial valor à palavra da vítima, ainda mais quando essa palavra encontra-se em
harmonia com as outras provas produzidas, como no caso dos autos.
Foi nesse sentido que esclareceram as seguintes testemunhas:
– CAMILA OLIVOTTO (mídia digital juntada aos autos físicos, conforme evento 8, doc. 50, fls. 3-4), a qual afirmou que:
'(...) Participou da parte eletrônica como representante da Mascarello nos lances. Não se lembra de ter trocado mensagens com o pregoeiro. Não se recorda de haver
recusa durante o Pregão da proposta da Mascarello. Nega que o Sr. Ivan tenha entrado em contato com o licitante sobre alguma inconsistência da proposta da
Mascarello durante a licitação; afirmou que o Sr. Ivan comentou com a depoente sobre o militar que teria exigido propina como condição de aceite para a proposta
da Mascarello e aquisição dos ônibus da empresa; que o Sr. Ivan não comentou com a testemunha que o militar teria identificado uma inconsistência na proposta
da Mascarello; que foi aceita a proposta enviada; que o Sr. Ivan comentou que no dia da entrega dos documentos da habilitação e antes de ocorrer o pregão o
Alejandro o encontrou fora do horário de expediente para exigir a propina; a exigência da propina foi comunicada ao diretor Antonino Jacel, que a empresa
recusou a propina.'. (Grifos nossos.)
– ANTONINO JACEL DUZANOWSKI (mídia juntada aos autos físicos, conforme evento 8, doc. 50, fls. 48-50), que informou:
'(...) Que não conhece o capitão Alejandro, que ganhou o Pregão e na ocasião de apresentação dos documentos, o Sr. Ivan contou à testemunha que havia a
necessidade de fazer um acordo; que a exigência ocorreu uma vez à época da licitação; foi informado disso depois da licitação, quando da entrega dos documentos
para a habilitação; a exigência foi feita explicitamente; foi informado pelo telefone que chamaram o Sr. Ivan num café para exigir a propina; não tem
conhecimento sobre qualquer insuficiência de dados, pois sabe que tem que cumprir a habilitação, caso contrário é desabilitado; que comentou que tinha um
casamento e o Senador Roberto Requião estava presente; que comentou com o senador e ele comentou em Brasília e isso ensejou uma represália muito forte em cima
7000825-60.2022.7.00.0000
40001350144 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 18:35
:: 40001350144 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bc426ba58c90bb7678525e61bda83871
18/22
da Mascarello; que falou que não tem negociação para esse tipo de coisa, pois não é conduta da empresa; que formalmente a empresa não fez nada; que não o fez
porque não tem provas, é uma palavra contra a outra, que é complicado; que o Sr. lvan é de confiança e que não há nada que desabone sua conduta.'. (Grifos
nossos.)
É de se notar, então, que o ponto indicado pela Defesa como omisso, nos presentes Embargos Declaratórios, na verdade consta expressamente no Acórdão examinado
pelo Plenário deste Tribunal, em sede de Apelação, ocasião em que indicou, de forma clara, todos os elementos de prova utilizados para a condenação do nominado
Oficial.
Ademais, a ausência da realização de diligências para confirmar a veracidade do “print” do celular do sentenciado, não prejudicou em nada a formação do Juízo
condenatório, posto que o conteúdo existente no “print” daquele aparelho foi confirmado pelo próprio Embargante e pelo representante comercial da
“MASCARELLO”, não necessitando, portanto, de exame pericial, que, destaca-se, não foi sequer requerido pela Defesa durante a marcha processual, o que demonstra
que não houve quebra da cadeia de custódia da prova.
Vê-se que, conforme já ressaltado à exaustão, o único intuito do Embargante é, de fato, reexaminar o mérito da causa, por meio desse Recurso Declaratório, o que,
data vênia, não pode ser tolerado.
E, por fim, a Defesa aponta mais uma suposta omissão na análise do pleito defensivo referente à valoração negativa da circunstância judicial, culpabilidade, bem como
na aplicação da atenuante prevista no art. 72, inciso II, do CPM.
Todavia, novamente não encontra amparo o pleito defensivo, haja vista não existir qualquer omissão neste ponto, que enseje a correção, por meio dos presentes
Embargos.
Certo é que o Acórdão recorrido fundamentou, corretamente, a exasperação da pena-base aplicada ao Embargante, com fundamento na intensidade de seu dolo, diante
de sua insistência na exigência da vantagem indevida e diante da função exercida no procedimento licitatório, como se verifica no seguinte trecho do decisum, in
verbis:
“[...] Na primeira fase da dosimetria da pena, ao sopesar as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM, observa-se que não há nos autos elementos
desabonadores da personalidade do réu, sendo inerentes à conduta criminosa dele as circunstâncias atinentes à extensão do dano, aos meios empregados, ao modo de
execução, aos motivos determinantes e às circunstâncias de tempo e de lugar.
Todavia, observa-se que o grau do dolo do acusado (ora Embargante) ultrapassou o que normalmente ocorre nos delitos de concussão, primeiro porque não se
trata de soldado raso ou de graduado, e sim de um Oficial das Forças Armadas e, segundo, porque esse militar, mesmo após ter sua exigência de
vantagem indevida rechaçada pelo representante da empresa MASCARELLO, insistiu no pagamento ilícito de determinado valor, o que demonstra uma
maior gravidade e reprovabilidade de sua conduta.
Sobre a análise do dolo na valoração das circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM, cumpre ressaltar que esse Diploma Legal, ainda guiado pela Teoria
Causalista, mantém a intensidade do dolo e o grau de culpa como critérios a serem levados em conta na individualização da pena. Assim, deverá o magistrado
observar o modo como se externou o elemento subjetivo do tipo para se aferir o grau de censurabilidade da conduta desse Oficial transgressor. [...].” (Grifos
7000825-60.2022.7.00.0000
40001350144 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 18:35
:: 40001350144 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bc426ba58c90bb7678525e61bda83871
19/22
nossos.)
A considerar esse trecho do Acórdão, resta, expressamente, demonstrado, outra vez, que não existe qualquer omissão na fundamentação
utilizada por este Tribunal – ao apreciar essa mesma matéria, ora trazida pela Defesa, na Apelação –, para exasperar a reprimenda aplicada ao Embargante,
à época Apelante.
Ademais, ao contrário do que afirmou a Defesa, a condição de Oficial da Forças Armadas pode ser considerada ou levada a efeito para
valoração negativa da culpabilidade do réu, mormente nesse contexto, por não integrar o tipo penal de concussão; crime esse que apenas exige do sujeito
ativo ou infrator a condição de militar das Forças Armadas, por ser um crime próprio, e não o status de Oficial.
Assim, o fato de o Embargante ser Oficial e se valer dessa condição para praticar o crime de concussão, deve, sim, ser valorada,
negativamente, na primeira fase da dosimetria da pena.
Aliás, seria até injusto aplicar a esse Embargante – então, ostentando o posto de Capitão da Força Terrestre – a mesma pena aplicada a um
recruta, por exemplo, visto que se essa prática criminosa já é reprovável e, veementemente, rechaçada ao ser praticada por um conscrito, imagine-se, então,
quando o referido delito for praticado por um Oficial, do qual se espera procedimentos condizentes com o posto que ostenta e condutas a altura da carreira
militar que abraçou.
Com relação ao pedido defensivo, nesses Embargos Aclaratórios, de aplicação da atenuante prevista no art. 72, inciso II, do CPM, é suficiente
esclarecer que a Defesa não requereu esse pedido em sede de Apelação, motivo pelo qual não se pode analisá-lo, nesse instante, no rito estreito desses
Embargos de Declaração.
É dizer que, a parte não pode vir aos autos, neste grau ad quem, e inovar, requerendo a aplicação de determinada matéria ou de um instituto
específico nesse Recurso, se nem, ao menos, pleiteou a mesma questão em recurso anterior, o qual originou a oposição dos presentes Embargos
Aclaratórios.
Isso porque, os Embargos de Declaração não se prestam para analisar assuntos, que ainda não foram enfrentados. Pelo contrário, esse meio
recursal, ora em exame, serve apenas para aclarar ou corrigir eventuais imprecisões, equívocos ou irregularidades em matérias já deliberadas e julgadas
pelo Poder Judiciário.
Outrossim, os fundamentos utilizados pela Defesa para pedir a aplicação da atenuante do inciso II do Art. 72 do CPM (ser meritório seu
comportamento anterior), não encontram qualquer suporte nos autos, pois, ainda que o Embargante tenha sido agraciado, condecorado e tenha figurado
entre os melhores de sua turma – o que de fato é louvável – certo é que esses fatos não tem o condão de melhorar a situação dele no caso sub examine,
7000825-60.2022.7.00.0000
40001350144 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 18:35
:: 40001350144 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bc426ba58c90bb7678525e61bda83871
20/22
tampouco é suficiente para atenuar sua pena, diante da gravidade de seus atos, ao incorrer dolosamente no delito de concussão, exigindo propina ou
vantagem indevida, numa clara intenção de se locupletar, financeiramente, manchando de forma negativa a instituição em que serve e expondo a imagem
da Administração Castrense.
Portanto, claro está que esta Corte Castrense já tinha enfrentado, na Apelação, julgada anteriormente, todos essas questões requeridas pela
Defesa nesse Recurso Aclaratório, não merecendo, portanto, ser conhecido.
Nesse caminhar, nunca é demais lembrar que a omissão que enseja a oposição dos Embargos de Declaração é aquela que se estabelece
entre os termos da própria Decisão judicial – mais especificamente entre a fundamentação e o dispositivo penal – e não a omissão
que, eventualmente, a defesa entenda existir entre o Acórdão e o ordenamento jurídico, em razão de seu inconformismo.
Por tais razões, esta Corte de Justiça Castrense não vem conhecendo deste Recurso Aclaratório – vide a sua remansosa jurisprudência –
quando resta evidenciado que o objetivo da Parte recorrente é tão somente devolver o feito ao Plenário para rediscutir a matéria contida no Acórdão
hostilizado, sem efetivamente demonstrar a irregularidade ou a inconsistência, apenas incluindo teses já apreciadas e devidamente enfrentadas, como
se verifica no caso sub examine.
Foi nessa toada que este Tribunal decidiu quando julgou in verbis:
“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO [...]. MATÉRIA DE MÉRITO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO.
PGJM. ACOLHIMENTO. [...]. 2. Se a Defesa opõe os Embargos de Declaração para discutir matéria [...] objeto do Acórdão recorrido, os requisitos de cabimento
não se mostram preenchidos, ainda mais quando revelada a clara pretensão de revolver matéria preteritamente decidida pela Corte em outros instrumentos
processuais. 3. Inexistindo defeito no Acórdão embargado e estando a oposição carente de seus requisitos, os Embargos de Declaração não devem ser
conhecidos. 4. Preliminar acolhida. Embargos de Declaração não conhecidos. Decisão por unanimidade.”. (ED nº 7000445-71.2021.7.00.0000, Ministro Gen Ex
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, data do julgamento: 9/9/2021.) (Grifos nossos.)
Do mesmo modo, esta Corte de Justiça entendeu quando assim julgou:
"EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS IN APELAÇÃO. DESERÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU
AMBIGUIDADE NÃO VERIFICADAS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA PELA PGJM. ACOLHIMENTO. REQUISITOS DE
ADMISSIBILIDADE AUSENTES. [...]. Acolhe-se preliminar de não conhecimento dos Embargos de Declaração, suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça
Militar, uma vez que a Defesa utilizou-se de via absolutamente inadequada para buscar a reforma do Acórdão recorrido, sem apontar qualquer obscuridade,
ambiguidade, omissão ou contradição. Embargos de Declaração não conhecidos. Decisão unânime.". (ED nº 7000644-98.2018.7.00.0000, Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Julg. em 18/10/2018.) (Grifos nossos.)
Nesse mesmo sentido, decidiu o Supremo Tribunal Federal:
7000825-60.2022.7.00.0000
40001350144 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 18:35
:: 40001350144 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bc426ba58c90bb7678525e61bda83871
21/22
“Verifica-se que o embargante busca tão somente a rediscussão da matéria e os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma
do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. [...]. Embargos
declaratórios rejeitados.” (AI nº 681331 AgR-ED, Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Publ. em 10/9/2010) (Grifos nossos).
Não por acaso, o Código de Processo Civil, em seu § 2º do art. 1.026 – ao tratar dos Embargos de Declaração –, previu a condenação do
Embargante com a aplicação de multa, quando os referidos Embargos tratarem de matéria cível e forem, manifestamente, protelatórios, com o fito
de inibir essa prática inaceitável e reprovável.
Nesse contexto, insta salientar que o Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição não é absoluto, assim como os demais princípios que regem o
ordenamento jurídico pátrio, encontrando limites e requisitos previstos nos próprios regramentos legais.
Conforme ressaltado linhas atrás, as irregularidades nas quais se fundam os Embargos Aclaratórios não podem ser aquelas que a defesa
queira que o Juiz declare em seu voto, mas sim os vícios que comprometam o entendimento daquilo que foi decidido, o que não é o caso dos autos,
ensejando, também, o não conhecimento do presente feito.
Além do mais, permissa venia, não é crível que o Plenário desta Corte Castrense tenha incorrido em tantas omissões e contradições ao
apreciar e julgar a Apelação - objeto desses Embargos -, como sustenta a Defesa.
Sendo assim, somente alegar que o veredito proferido por este Tribunal contém omissões ou contradições, sem demonstrar, com clareza, o que
sustenta, não tem o poder de fazer desse Acórdão, ora atacado, uma decisão obscura, omissa ou contraditória, conforme sugere a defesa.
Dessa forma, considerando que não há dúvidas de que os Embargos de Declaração in tela foram opostos, com a finalidade
de rediscutir a matéria ou, no mínimo, de atrasar a prestação jurisdicional, constituindo-se, por isso, em claro instrumento de protelação – o que,
conforme já alertado acima, vem sendo combatido veementemente pelos Tribunais superiores, inclusive por esta Egrégia Corte Especializada –, não
conhecer deste recurso é a medida que se impõe, ante a inapropriada via eleita para reexame de matéria amplamente debatida e exaurida.
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer os Embargos de Declaração opostos pela Defesa, por serem manifestamente incabíveis,
declarando-os, ainda, protelatórios, a teor do art. 132 do RISTM.
Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço eletrônico https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001350144v8 e do
código CRC c62d4f0c.
7000825-60.2022.7.00.0000
40001350144 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 18:35
:: 40001350144 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bc426ba58c90bb7678525e61bda83871
22/22
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 11/4/2023, às 20:53:19
7000825-60.2022.7.00.0000
40001350144 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR